Tribunal: STF
Processo: Rcl 48790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, em desfavor de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37.
    O reclamante alega que a autoridade reclamada, ao determinar o pagamento de 5,14% com finalidade de garantir a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos estaduais, com fundamento na isonomia, atuou em função típica do legislativo, porquanto concedeu aumento na remuneração dos servidores sem previsão legal.
    Defende que a Lei nº 6.273/1995 dispôs sobre a restruturação de vencimentos de categorias específicas de servidores públicos, cujos valores concedidos ao Grupo de Apoio Administrativo (ADO) e ao Grupo de Tributação e Arrecadação (TAF) tiveram “como objetivo beneficiar tais carreiras, pois estas, com o passar dos anos, sofreram uma defasagem salarial”.
    Requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado até final julgamento da presente ação.
    No mérito, postula que seja julgada procedente a reclamação para determinar a “cassação de todas as decisões que contrariam as Súmulas Vinculantes de nº 4 e de nº 37, proferidas no processo em epígrafe, e de determinação de prolação de novas decisões”.
    É o relatório. Decido.
    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.
    No caso, o acórdão confrontado encontra-se assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIFERENÇA REAJUSTE DE 5,14% DECORRENTE DA LEI ESTADUAL N° 6.273/1995. LEI DE NATUREZA DE REVISÃO GERAL RECONHECIDA PELO ST). SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE. MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 - Busca a recorrente, o Estado do Maranhão a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos formulados peia parte autora, condenando-lhe a reajustar a remuneração percebida pelos autores em 5,14%, correspondente à diferença entre os percentuais recebidos (22,07%) e o percentual de 27,21%, deferido pela Lei Estadual n° 6.273/1995. Para tanto, defende, que a lei estadual no 6.373/1995 não tratou de revisão geral, deve ser aplicada a Súmula n° 339 do STF e impossibilidade de vinculação de remuneração a servidores públicos sem previsão orçamentária, por fim, requereu provimento ao recurso. II - A questão em debate consiste na verificação e definição da natureza jurídica da Lei Estadual n° 6.273/1995, para saber se a referida lei estabeleceu revisão geral anual, pela qual deveria ter sido aplicado, indistintamente, índice de correção para todos os servidores públicos do Estado do Maranhão vinculados ao Poder Executivo, ou concedeu reajuste diferenciado de vencimentos a determinadas categorias de servidores. III - O tema já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS no 12.862/MA, em que o relator foi enfático ao reconhecer que: ‘A não extensão de um reajuste geral de vencimentos à citada gratificação atenta contra direito anteriormente assegurado’. IV - Havendo precedente desta Corte, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito dos autores à incorporação do referido percentual nos vencimentos dos autores. Apelação Improvida.” (grifos originais - edoc. 10)
    A Segunda Turma do STF, em casos análogos, vem entendendo que a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, por força do que dispõe o art. 1º da Lei nº 10.698/2003, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37. A propósito:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl nº 14.872/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 24.343/SE-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/17).
    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, destaco os seguintes precedentes: : Rcl nº 37.105/MA-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/11/19, e Rcl nº 38.036/MA-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/3/21.
    Pelo exposto, defiro a medida liminar para suspender o Processo nº 0022264-33.2015.8.10.0001 e os efeitos da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).
    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada (CPC/2015, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
MinistroDias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente